Tribunal: STF
Processo: Rcl 73416
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 56 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada contra ato do Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Guarulhos/SP, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 56 do STF nos autos n. 1500878-55.2024.8.26.0535.



    Conforme consta nos autos, o reclamante foi condenado à pena de 3 anos, 7 meses e 16 dias de reclusão pelo cometimento do crime previsto no 155, § 4º-B, c/c artigos 14, II, e 61, I, bem como à pena de 8 meses e 24 dias de detenção pelo cometimento dos crimes previstos nos artigos 330 e 163, parágrafo único, III, c/c artigo 61, I, todos do Código Penal, em sentença proferida em 31 de outubro do ano corrente. 



    A defesa alega que “até a presente data o Reclamante continua no Centro de Detenção Provisória (CDP) de Santo André – SP, em regime fechado, portanto, aguardando vaga no regime semiaberto, cumprindo pena em regime mais severo do que deveria, pois, como dito, foi impossibilitado de recorrer em liberdade, mesmo sendo, como se sabe, incompatível a prisão preventiva ao preso condenado no regime semiaberto, como no caso em testilha”.



    Pleiteia, em sede liminar, a imediata transferência do reclamante ao regime adequado de cumprimento de pena. 



    É o relatório. DECIDO.



    Da análise da petição inicial e dos documentos colacionados aos autos, não verifico demonstração cabal de que o juízo reclamado tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante 56, considerando-se que foram juntados aos autos apenas a ata de audiência de custódia, o mandado de prisão e a sentença condenatória.   



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal, para manifestação. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente